Tribunal: TJES
Processo: 5004236-43.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004236-43.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RILDO FONTOURA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A INFIRMAR A PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rildo Fontoura de Souza contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por acidente de trabalho (auxílio-acidente). O autor sofreu amputação da falange distal proximal do polegar direito em acidente típico de trabalho, mas o laudo pericial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral. Alegou que as sequelas seriam suficientes para justificar o benefício, com base no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a amputação da falange distal do polegar direito, decorrente de acidente de trabalho, configura redução da capacidade laboral suficiente para concessão do benefício de auxílio-acidente, considerando as conclusões periciais e a legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de três requisitos cumulativos: (i) ocorrência do acidente de trabalho, (ii) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, e (iii) redução da capacidade laboral mínima, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial conclui pela ausência de redução da capacidade laboral, destacando que, embora as sequelas decorrentes do acidente sejam irreversíveis, não comprometem a atividade profissional do autor.

O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, mas, na ausência de elementos probatórios aptos a infirmar a prova técnica, esta deve prevalecer como fundamento da decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 44 e Temas Repetitivos nº 22 e nº 416) e deste Tribunal reconhece que a redução mínima da capacidade laboral deve ser demonstrada de forma objetiva e efetiva, o que não se verificou no caso.

Não houve demonstração de elementos probatórios capazes de afastar as conclusões técnicas, sendo correto o julgamento de improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução efetiva e objetiva da capacidade laboral, mesmo que mínima, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A ausência de incapacidade laboral, comprovada por meio de laudo pericial conclusivo e não infirmado por outras provas, impede a concessão do benefício.

A prova técnica deve prevalecer quando não há outros elementos nos autos capazes de afastar suas conclusões.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 44; STJ, AgInt no AREsp nº 218.494/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27/10/2016; TJES, Apelação Cível nº 0037520-93.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 25/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0021086-29.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 01/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004236-43.2021.8.08.0011

APELANTE
: RILDO FONTOURA DE SOUZA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RILDO FONTOURA DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Concessão de Benefício por Acidente de Trabalho - Auxílio Acidente.

O Apelante buscou a tutela jurisdicional objetivando a condenação do Apelado ao pagamento do auxílio-acidente alegando que sofreu acidente de trabalho em 27/03/2007, resultando na amputação da falange distal proximal do 1º quirodáctilo da mão direita, sequela que seria capaz de reduz sua capacidade laboral.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos destacando que:

Evidencia-se nos autos, mediante laudo pericial emitido pelo expert designado (ID 12289719), a conclusão do perito no sentido de que
o autor não apresenta incapacidade laboral para o exercício de sua atividade profissional
.

Após a realização da prova pericial, constatou-se de que o requerente foi acometido de amputação da falange distal proximal do 1º quirodáctilo da mão direita, devidamente codificada conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID) sob o n° CID:S68.0, decorrente de acidente típico no ambiente de trabalho.

Tal lesão resultou sequelas consolidadas e irreversíveis porém,
não resultaram em perda da capacidade laboral
.

Seguiu-se o presente recurso, no qual o Apelante argumenta que a decisão de primeiro grau não considerou adequadamente a extensão das limitações funcionais decorrentes do acidente, sustentando que as sequelas são suficientes para caracterizar a redução da capacidade laboral mínima exigida pelo artigo 86 da Lei nº 8.213/91, bem como que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial.

Como cediço, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício acidentário, a saber, (1) prova do acidente, (2)
perda ou redução da capacidade de trabalho
e (3) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86) exige prova de incapacidade laborativa ou de redução de capacidade para concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente.

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 44 e os Temas Repetitivos nº 22 e nº 416, é de que o auxílio-acidente é devido mesmo nos casos em que a redução da capacidade laboral seja mínima. No entanto, tal requisito mínimo exige demonstração objetiva e efetiva, o que, no presente caso, não restou comprovado.

Nesse sentido, imperioso observar as considerações do laudo pericial,
in verbis:

V - Nexo Causal, Invalidez e Incapacidade Laboral

1. Nexo causal com atividade laboral: Sim

2. Avaliação da incapacidade laboral:
Ausência de Incapacidade

3. Avaliação da incapacidade quanto a duração: Prejudicada

[...]

VII - Conclusão

Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível concluir que o Autor é portador de sequelas causadas por acidentes conforme narrado na inicial, que provocou amputação da falange distal do dedo polegar direito. CID:S68.0

As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis,
porém, não resultaram em perda da capacidade laboral.

Considerando que o laudo pericial atesta que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

Como cediço “
É certo que o Juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão contidos em Laudo Pericial para formar a sua convicção, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, a partir da análise e valoração das alegações e demais provas existentes nos autos”
(STJ, AgInt no AREsp 218.494/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016).

Ocorre que, no presente caso, não há provas a infirmar as conclusões do laudo pericial, razão pela qual correta a sentença ao concluir pela concessão do benefício.

A matéria tem sido reiteradamente analisada por este egrégio Tribunal, como se vê nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE – PROVA PERICIAL HÍGIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico. 2. Não demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, bem como
diante da ausência de redução da capacidade laboral, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário
. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0037520-93.2018.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 25/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA EM PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o autor requer a concessão do auxílio-acidente em razão de suposta incapacidade laboral proveniente de acidente de trabalho. 2. A despeito a incontrovérsia sobre o acidente de trabalho,
não restou comprovado por meio de prova técnica que o apelante padece de incapacidade laboral
. 3. O afastamento da prova técnica exige elemento contundente em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo apelante. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0021086-29.2018.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024).

Considerando que após a realização de perícia médica no processo, restou constatado que o Apelante não apresenta incapacidade laboral e inexistindo provas nos autos aptas a afastar tal conclusão, a sentença deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, em razão da sucumbência recursal, condenação que fica sobrestada em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.